Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-79.2022.8.11.0007
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005447-79.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOM DA BARRA RADIODIFUSAO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 04.491.959/0001-28 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TERMO INICIAL DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Som da Barra Radiodifusão e Negócios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença de improcedência na
ação de anulação de decisão administrativa proposta contra o Município de Alta Floresta.

A agravante sustenta que a reversão administrativa do imóvel ao patrimônio público foi indevida, pois o prazo de 36 meses para conclusão da obra, estipulado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente, somente teria iniciado com a expedição da autorização de ocupação e licenças, em 15/07/2021.

Alega nulidades na decisão administrativa, na sentença e na decisão monocrática por ausência de contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 36 meses para cumprimento do encargo iniciou-se com a expedição da autorização de ocupação em 26/07/2018 ou com a obtenção posterior de licenças em 15/07/2021; e (
ii
) verificar se há nulidade na decisão administrativa municipal e nos pronunciamentos judiciais por ausência de contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

III. Razões de decidir

O prazo de 36 meses estipulado no TAC tem como termo inicial a expedição da autorização de ocupação, conforme sua cláusula expressa, não podendo ser postergado pela obtenção de licenças ambientais ou urbanísticas complementares.

A obtenção tardia de licenças decorreu da conduta da própria agravante, que apresentou projeto de edificação com inadequações técnicas, não cabendo à Administração Pública responder por eventual mora na regularização documental.

A reversão do imóvel ao patrimônio público é legítima, pois a agravante não cumpriu o encargo dentro do prazo pactuado, que expirou em 26/07/2021.

Não há nulidade na decisão administrativa, na sentença ou na decisão monocrática, pois todas enfrentaram de forma fundamentada os argumentos e provas dos autos, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já analisados e não trouxe elementos novos que justificassem a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de 36 meses para cumprimento de encargo previsto em Termo de Ajustamento de Conduta inicia-se com a expedição da autorização de ocupação do imóvel, independentemente da obtenção posterior de licenças complementares.

A reversão administrativa de imóvel doado ao patrimônio público é legítima quando demonstrado o descumprimento do encargo dentro do prazo pactuado.

Não há nulidade em decisão administrativa que respeita os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto
por
Som da Barra Radiodifusão e Negócios Ltda.
,

contra a decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação por ela apresentado
, que objetivava a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido da ação de anulação de decisão administrativa proposta contra o
Município de Alta Floresta
.

A agravante argumenta, em resumo,
que
o
Município de Alta Floresta doou à agravante, Som da Barra Radiodifusão, o imóvel identificado como
Lote ECL-14, com área de 1.875,00m
2
, situado no Loteamento ECL

Central, na cidade de Alta
Floresta-MT
, matrícula nº 20.531, condicionado à construção da sede da empresa no prazo de 36 meses após a autorização de ocupação. Essa obrigação foi firmada e posteriormente renegociada mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), homologado judicialmente em 06/04/2018, prevendo que o prazo
de 36 meses somente se iniciaria após a expedição da autorização de ocupação.

Contudo, em 01/07/2022, a empresa foi surpreendida com a decisão administrativa de reversão do imóvel ao patrimônio público e cancelamento do alvará nº 513/2018, sob o argumento de descumprimento do encargo.

A agravante sustenta que o prazo para a conclusão da obra ainda estaria em curso, pois a autorização para ocupação e demais licenças somente foram expedidas em 15/07/2021. Alega, ademais, nulidades na sentença e na decisão monocrática, além de vícios na decisão administrativa municipal por ausência de contraditório, ampla defesa e motivação
adequada.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso,
“
para reformar a
r.
sentença de primeira instância

com a finalidade de rejeitar as alegações do réu e julgar totalmente

procedentes os pedidos formulados na petição inicial
”
.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões
(Id.
233840663
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A insurgência
veiculada no presente agravo interno
não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual
esta
merece integral manutenção.

Com efeito, sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à análise de provas e argumentos essenciais à causa, notadamente no que se refere à suposta mora da Administração Pública na expedição da autorização de ocupação e das licenças necessárias à
implementação
da obra. Alega, ainda, que o prazo de 36 (trinta e seis) meses previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), homologado judicialmente, somente teria se iniciado em 15/07/2021, quando, segundo sua narrativa, foram expedidas as licenças indispensáveis à construção da sede empresarial.

A decisão agravada firmou-se de forma clara, coerente e fundamentada, com base nos elementos constantes nos autos, especialmente na documentação que atesta a expedição do termo de autorização de ocupação do imóvel em 26 de julho de 2018, conforme evidenciado no documento de ID nº 100157228. Referido marco temporal corresponde, de maneira inequívoca, ao termo inicial do prazo de 36 (trinta e seis) meses previsto na cláusula 1.1 do TAC celebrado entre as partes e homologado por decisão judicial em 06/04/2018.

É imperioso destacar que a cláusula referida dispõe expressamente que “
a
empresa Som da Barra Rádio Difusão e Negócios
Ltda

se comprometeu
a concluir a obra da sede da empresa no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data da assinatura da autorização de ocupação do imóvel”.

Não se
verifica
, portanto, qualquer ambiguidade quanto à delimitação do marco inicial do prazo. O termo "autorização de ocupação do imóvel" é expressão técnica que se refere ao ato administrativo formal que permite ao beneficiário ocupar a área pública, sendo dissociado, para
fins de contagem do prazo, da obtenção de licenças ambientais ou urbanísticas complementares.

A tentativa da agravante de vincular o início do prazo à posterior expedição de licenças de natureza ambiental e de instalação — ocorrida em 15/07/2021 — constitui interpretação extensiva incompatível com o teor literal da cláusula pactuada no TAC e com o princípio da boa-fé objetiva
, já que
a exigibilidade de cumprimento do encargo assume plena eficácia a partir da emissão da autorização de ocupação do imóvel, independentemente de eventuais diligências administrativas de responsabilidade do interessado, como a regular tramitação e adequação de projetos junto à municipalidade.

Ademais, os autos evidenciam que a própria parte agravante apresentou projeto de edificação
que
não atendia aos parâmetros técnicos exigidos pela municipalidade, demandando diversas retificações e adaptações, que culminaram com a aprovação do alvará apenas em 04/03/2022, isto é, após o esgotamento do prazo de 36 meses, que findou em 26/07/2021.

Tais circunstâncias afastam qualquer responsabilidade da Administração Pública quanto à suposta demora ou mora administrativa. Ao revés, restou evidenciado que a paralisação dos trâmites decorreu de conduta negligente da própria agravante, que não diligenciou com a devida celeridade na regularização documental do empreendimento, circunstância que, por si só, afasta a incidência dos princípios da razoabilidade e da vedação ao comportamento
contraditório invocados pela parte
.

Como bem destacou a sentença de primeiro grau, imputar ao Município a responsabilidade pelo inadimplemento contratual seria premiar a parte pelo seu próprio desleixo, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva.

No tocante à alegação de omissão na sentença e na decisão agravada, igualmente não prospera. Ambos os pronunciamentos judiciais enfrentaram de forma suficiente e motivada os elementos jurídicos e fáticos relevantes à solução da controvérsia, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC. A discordância da parte com os fundamentos adotados não configura omissão, tampouco vício passível de anulação.

Por fim, o agravo interno, enquanto meio processual destinado a propiciar a revisão colegiada da decisão monocrática, não pode ser utilizado como simples reiteração de argumentos já suficientemente apreciados, sobretudo quando não apresenta fato novo ou demonstração de erro material ou de premissa fática equivocada que possa alterar o resultado do julgamento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025